Tribunal: TCU
Processo: 016.751/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos federais transferidos à municipalidade por força do termo de compromisso o qual tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela empresa Conserv - Construcoes e Servicos Ltda contra o Acórdão 7433/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Conserv - Construcoes e Servicos Ltda, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar o item 9.5 do Acórdão 7433/2019-TCU-Segunda Câmara , por inexatidão material, nos termos da Súmula/TCU 145, de modo a que passe a contar com a seguinte redação: "9.5. fixar, com fundamento no art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Sapé-PB, na pessoa do seu representante legal, comprove, perante o Tribunal, recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data até a data da efetiva quitação, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 300.000,00 12/7/2012 130.000,00 1/8/2012 396.000,00 10/8/2012 110.000,00 14/8/2012 215.000,00 18/9/2012 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.